Tribunal: TJES
Processo: 5009842-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009842-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEDEMIRIAN ARPINI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009842-76.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA:
LEDEMIRIAN ARPINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
7863703
. Contrarrazões Id.
7863704
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
7863703
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7863701
) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento à autora LEDEMIRIAN ARPINI da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas dos períodos aquisitivos de 2015/2016 - (30) dias e 2016/2017 – proporcionalmente (29/10/2016 a 09/12/2016). Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.
”

Trata-se de
ação ordinária de cobrança
sob o argumento de que a parte autora é
servidora público estadual ocupante do cargo de perita oficial criminal, tendo o ato de sua aposentadoria sido publicada no DOE de 30/03/2017. Face a sua aposentadoria, a autora deixou de usufruir de 02 períodos de férias, sendo que após solicitação de esclarecimentos junto ao Departamento de Recursos Humanos da Polícia Civil, este informou que não constou registro de gozo de férias dos períodos aquisitivos. Requereu seja declarado o início da contagem da prescrição a partir da publicação do ato de aposentadoria da parte Autora em 2017, condenação do réu ao pagamento de indenização a título de férias referente aos períodos aquisitivos supracitados bem como seja determinado o pagamento quanto ao período declinado na alínea anterior, com base na última remuneração recebida pela Autora quando de sua passagem para a inatividade (extrato do portal da previdência anexo) antes da publicação da aposentadoria, consoante pacífica jurisprudência, perfazendo R$ 17.669,86.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, suscitando necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.086 do STJ. No mérito, alega inexistência de comprovação de impedimento do gozo de férias no período de atividade bem como a necessidade de requerimento administrativo em razão do princípio da legalidade.

SUSPENSÃO DO FEITO – TEMA 1.086 DO STJ

O Recorrente requer suspensão do feito em razão do Tema 1.086 do STJ. Contudo, sem razão, pois a questão submetida a julgamento do STJ é relativa aos servidores públicos federais, os quais, inclusive, possuem regramento específico da Lei nº 8.112/90. Veja-se:

a) "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

Ademais, houve julgamento do referido tema em 2022, tendo ocorrido trânsito em julgado em 13/02/2023. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública". 2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305). 4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração". 5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554. 6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença. 7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem. 8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade. 9.
TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990,
bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo
, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".
10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido. (STJ - REsp: 1854662 CE 2019/0381719-7, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022) (grifos nossos)

Logo, rejeito o pedido.

MÉRITO

No mérito, verifico que a sentença deve ser mantida.

A Lei Complementar nº 46/1994, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Espírito Santo, em seu artigo 115, regulamenta as férias, períodos aquisitivos e respectivos gozos,
in verbis
:

Art. 115 - O servidor público terá direito anualmente ao gozo de um período de férias por ano de efetivo exercício, que poderão ser acumuladas até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica, na seguinte proporção: (Redação dada pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 05 (cinco) vezes;

II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 06 (seis) a 14 (quatorze) faltas;

III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;

IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.

§ 1º - Vencidos os dois períodos de férias deverá ser, obrigatoriamente, concedido um deles antes de completado o terceiro período.

§ 2º - Somente após completado o primeiro ano de efetivo exercício adquirirá o servidor público, o direito a gozar férias.(Redação dada pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

§ 3º - É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 4º - As férias observarão a escala previamente publicada, não sendo permitido o afastamento, em um só mês, de mais de um terço dos servidores públicos de cada setor.

§ 5º - Nos casos de afastamento para mandatos eletivos, serão considerados como de férias os períodos de recesso.

§ 6º - O servidor público afastado em mandato classista deverá observar, com relação às férias, o disposto neste artigo.

§ 7º - O período referência, para apurar as faltas previstas no incisos I a IV deste artigo, será o ano civil anterior ao ano que corresponde o direito as férias. (Redação dada pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

§ 8º - A exoneração de servidor com períodos de férias completos ou incompletos determinará um cálculo proporcional, à razão de 1/12 (um doze avos) por mês: (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

a) para indenização do servidor, na hipótese das férias não terem sido gozadas;

b) para ressarcimento ao erário público, na hipótese das férias terem sido gozadas sem ter completado período aquisitivo.

§ 9º - O servidor perderá o direito ao gozo ou indenização das férias, que não atender o limite disposto no § 1º deste artigo. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

§ 10 - Aplica-se ao servidor, no ano em que se der a sua aposentadoria, o disposto no §§ 8º e 9º deste artigo. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

§ 11 - As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, convocação para juri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

§ 12 - O período de férias interrompido será gozado de uma só vez, observando o disposto no artigo 118. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

§ 13. As férias regulamentares de servidores públicos cônjuges poderão ser usufruídas no mesmo mês, desde que requeridas, ainda que os servidores estejam lotados em órgãos distintos da Administração Pública Estadual, e que não tragam prejuízos para o funcionamento da máquina administrativa. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 792, de 17 de novembro de 2014).

§ 14. As férias regulamentares de servidores públicos poderão ser fracionadas para serem gozadas em dois períodos de 15 (quinze) dias cada, a pedido do servidor e no interesse da administração pública. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 792, de 17 de novembro de 2014).

Compulsando os autos, é inconteste que a parte autora não usufruiu dos 30 dias de descanso referentes ao período aquisitivo de 2015/2016 e de 2016/2017, conforme levantamento de férias realizado pelo Departamento de Recursos Humanos da Polícia Civil do Espírito Santo, Id. 7862779 - Pág. 13. A r. sentença apenas fez ressalva quanto ao período aquisitivo de 2016/2017, pois se iniciou em 29/10/2016, mas a autora se afastou do cargo em 09/12/2016, razão pela qual é devido apenas de forma proporcional.

A Constituição Federal positivou como direito social o pagamento das férias acrescidas de um terço inclusive aos servidores.

No caso concreto, a parte autora não usufruiu das férias a que teria direito, tendo razão em seu pleito de conversão em pecúnia, pelo que procede a pretensão.

Destaco que a tese defensiva do réu no sentido de que a parte autora não usufruiu do período de férias a que tinha direito porque não quis e/ou não comprovou não ter usufruído, não me parece razoável, a uma porque não é dado ao servidor a escolha do melhor momento para o gozo das suas férias, sendo da autoridade a que está subordinado a obrigação de concessão do período correlato, a duas porque o documento de Id. 7862779 - Pág. 13 demonstra a não concessão de férias.

Ademais, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal de Federal (Tema 635), “
É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa
”.

O STJ ainda possui entendimento pacificado no sentido de ser prescindível o prévio requerimento administrativo e “
desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor
”(STJ; REsp 478.230/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 21/05/2007).

Na mesma linha vem entendendo este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Servidor Público Estadual, em regra, faz jus à percepção de 01 (um) período concessivo de férias, a cada ano de efetivo serviço prestado, admitindo-se a acumulação das férias por, no máximo, 02 (dois) períodos, nos termos do artigo 115, § 1º da Lei Complementar nº 46/1994, devendo a Administração Pública conceder ao Servidor Público, obrigatoriamente, ao menos uma das férias vencidas, antes que se complete o terceiro período concessivo, caso contrário, por consectário lógico, subsistirá direito à respectiva indenização. II.
A despeito de a norma consubstanciada no § 9º, do artigo 115, da Lei Complementar nº 46/1994, estabelecer acerca da perda do direito ao gozo das férias ou da sua conversão em pecúnia, caso acumuladas por 03 (três) ou mais períodos concessivos, certo é que o Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, analisando situações deste jaez, vêm entendendo ser devida a indenização.

Precedentes. (...) Trata-se, de uma obrigação do Empregador em garantir o gozo do direito de férias do Empregado. Caso se entenda de forma diversa, há inconteste enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.
(...) (TJ-ES - APL: 00430233720148080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2019) (grifo nosso)

Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou o recorrente ao pagamento equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas dos períodos aquisitivos de 2015/2016 (30 dias) e 2016/2017 (proporcionalmente - 29/10/2016 a 09/12/2016), pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)